Tribunal: STJ
Processo: 5000826-37.2018.8.21.0005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2742490 - RS (2024/0341364-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
MÁRCIO LOUZADA CARPENA - RS046582
AGRAVADO
: EDMUNDO PASTORE
ADVOGADA
: DEIZE RODRIGUES DA SILVA - RS094116
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
negou seguimento ao recurso especial, em ação revisional de
contrato bancário, visando à limitação dos juros remuneratórios
à taxa média de mercado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
recorrida, que limitou os juros remuneratórios à taxa média de
mercado, está em consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça.
3. A questão também envolve a análise da possibilidade de
reexame de cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório,
à luz das Súmulas 5 e 7 do STJ.
III. Razões de decidir
4. A decisão recorrida está alinhada com a jurisprudência do
STJ, que limita os juros remuneratórios à taxa média de
mercado quando há significativa discrepância entre a taxa
pactuada e a taxa de mercado.
5. A análise das cláusulas contratuais e do acervo fático-
probatório para verificar a abusividade dos juros encontra óbice
nas Súmulas 5 e 7 do STJ, que impedem o reexame de provas e
a interpretação de cláusulas contratuais em sede de recurso
especial.
6. A aplicação da Súmula 83 do STJ é cabível, pois a decisão
impugnada está em consonância com o entendimento pacificado
no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo
7. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA47629233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/05/2025 12:02:53
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 0cc7eec3-71d3-4ede-ad3d-f54713e192fc

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
13/05/2025
19/05/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins e Moura Ribeiro votaram com
a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Brasília,
.
22 de maio de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA47629233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/05/2025 12:02:53
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 0cc7eec3-71d3-4ede-ad3d-f54713e192fc

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2742490 - RS (2024/0341364-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
MÁRCIO LOUZADA CARPENA - RS046582
AGRAVADO
: EDMUNDO PASTORE
ADVOGADA
: DEIZE RODRIGUES DA SILVA - RS094116
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
negou seguimento ao recurso especial, em ação revisional de
contrato bancário, visando à limitação dos juros remuneratórios
à taxa média de mercado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
recorrida, que limitou os juros remuneratórios à taxa média de
mercado, está em consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça.
3. A questão também envolve a análise da possibilidade de
reexame de cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório,
à luz das Súmulas 5 e 7 do STJ.
III. Razões de decidir
4. A decisão recorrida está alinhada com a jurisprudência do
STJ, que limita os juros remuneratórios à taxa média de
mercado quando há significativa discrepância entre a taxa
pactuada e a taxa de mercado.
5. A análise das cláusulas contratuais e do acervo fático-
probatório para verificar a abusividade dos juros encontra óbice
nas Súmulas 5 e 7 do STJ, que impedem o reexame de provas e
a interpretação de cláusulas contratuais em sede de recurso
especial.
6. A aplicação da Súmula 83 do STJ é cabível, pois a decisão
impugnada está em consonância com o entendimento pacificado
no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo
7. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
negou seguimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA47395848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:08:23
Código de Controle do Documento: f08f5cb2-b3dd-4940-9367-5ac78e78d29c

Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO

O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:
A decisão recorrida contempla o mesmo entendimento atualmente
consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da limitação dos
juros remuneratórios à taxa média de mercado à época da
contratação.
Isso porque, mesmo em se tratando de contrato celebrado por
cooperativa de crédito o instrumento objeto da presente demanda
revisional – não abrangido pelo entendimento consolidado no
julgamento do REsp 1.061.530/RS, afetado à Segunda Seção da
Corte Superior, com base no Procedimento da Lei 11.672/2008 e
Resolução/STJ 8/2008 (Lei de Recursos Repetitivos) –, o Superior
Tribunal de Justiça entende que a taxa média de mercado, divulgada
pelo Banco Central, constitui um valioso referencial a ser observado
pelo julgador, no exame do caso concreto, para avaliar se os juros
remuneratórios contratados são ou não abusivos.
Assim, a orientação emanada pela Corte Superior é no sentido de que
"os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de
mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa
discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para
operações similares." (AgInt no AREsp 1823166/RS, Rel. Ministro
Marco Buzzi, Quarta Turma, D Je
)
24/02/2022
Na mesma linha: "A redução dos juros dependerá de comprovação da
onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como
parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes."
(AgInt no AREsp 1.015.505/BA, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, D Je
)
21/02/2019
Documento eletrônico VDA47395848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:08:23
Código de Controle do Documento: f08f5cb2-b3dd-4940-9367-5ac78e78d29c

In casu, observa-se que a conclusão do acórdão recorrido está de
acordo com a jurisprudência do STJ, uma vez que reconheceu a
existência de significativa discrepância entre os juros remuneratórios
contratados e a taxa média divulgada pelo BACEN, caracterizando,
assim, a abusividade dos juros passível de limitação. Incide, pois, o
disposto na Súmula 83 do STJ ("Não se conhece do recurso especial
pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo
sentido da decisão recorrida").
Resulta, pois, inviabilizado o trânsito da insurgência por ambas as
alíneas do permissivo constitucional: “Tendo o acórdão recorrido
decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na
hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de
Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo
nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no AR Esp
1.345.310/GO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, D
Je
)
01/02/2019
Ademais, delinear entendimento diverso daquilo que restou
assentando pelo Colegiado, para fins de constatar a regularidade dos
juros remuneratórios pactuados, encontra óbice nas Súmulas 5/STJ
("A simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso
especial") e 7/STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não
enseja recurso especial").
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a insurgência recursal não pode ser acolhida, pois a
controvérsia trazida à apreciação desta Corte demanda, necessariamente, a
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório dos
autos, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, de acordo com o que se observa da decisão agravada, a
conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à abusividade dos juros pactuados
decorreu de uma análise detalhada das condições do contrato firmado entre as partes
e da comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. Assim,
para infirmar tal entendimento, seria imprescindível reexaminar os elementos fáticos
que fundamentaram a decisão recorrida, providência vedada em sede de recurso
especial.
A interpretação das cláusulas contratuais para aferição da legalidade dos
encargos aplicados, bem como a necessidade de verificar a discrepância entre a taxa
contratada e a taxa média de mercado, exigiriam nova apreciação dos fatos e provas
dos autos, o que não se coaduna com a finalidade do recurso especial. Afinal, é
entendimento pacífico desta Corte que "A simples interpretação de cláusula contratual
Documento eletrônico VDA47395848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:08:23
Código de Controle do Documento: f08f5cb2-b3dd-4940-9367-5ac78e78d29c

" (Súmula 5/STJ) e que
não enseja recurso especial
"A pretensão de simples reexame
(Súmula 7/STJ).
de prova não enseja recurso especial"
Por fim, o acórdão recorrido encontra-se em plena consonância com a
jurisprudência consolidada desta Corte Superior, razão pela qual também se impõe a
aplicação da Súmula 83 do STJ, que obsta o recurso especial quando a decisão
impugnada está alinhada ao entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal
de Justiça.
Nesse sentido:
BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE
CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE
PROCESSO
REPETITIVO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS
REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO. I - JULGAMENTO
DAS
QUESTÕES
IDÊNTICAS
QUE
CARACTERIZAM
A
MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS 1 - Nos contratos de
mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante
dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no
respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o
juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da
espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais
vantajosa para o cliente.
2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa
média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios
praticados.
II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO -
Consignada, no acórdão recorrido, a abusividade na cobrança
da taxa de juros, impõe-se a adoção da taxa média de
mercado, nos termos do entendimento consolidado neste
julgamento.
- Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após a edição da
MP no 1.963-17/00 (reeditada sob o no 2.170-36/01), admite-se a
capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.
Ônus sucumbenciais redistribuídos.
(REsp n. 1.112.879/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda
Seção, julgado em
, DJe de
.)
12/5/2010
19/5/2010
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso
especial
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais em 15% (quinze por
cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Documento eletrônico VDA47395848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:08:23
Código de Controle do Documento: f08f5cb2-b3dd-4940-9367-5ac78e78d29c

É o voto.
Documento eletrônico VDA47395848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:08:23
Código de Controle do Documento: f08f5cb2-b3dd-4940-9367-5ac78e78d29c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.742.490 / RS
Número Registro: 2024/0341364-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50008263720188210005
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : MÁRCIO LOUZADA CARPENA - RS046582
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: EDMUNDO PASTORE
ADVOGADA
: DEIZE RODRIGUES DA SILVA - RS094116
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
13/05/2025
19/05/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins e Moura Ribeiro votaram com
a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Ausente,
justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47586956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:34:31
Código de Controle do Documento: b9081443-0037-45fc-afbd-33dca3aa1d11